Tribunal: STF
Processo: RE 1437574
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. HOMEM. 21 ANOS. ESTAGIARIO DE TELEMARKETING. PORTADOR DE POLITRAUMA, FRATURA DE FÊMUR E FRATURA DE TIBIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA DISPENSADA. ART. 151 DA LEI 8.213/91. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.



    [...].



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da CF/1988.



    3. O recurso não merece provimento.



    4. De início, pontuo que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    5. Ademais, assentou a Turma recursal:



    [...] No tocante à carência legal para a concessão do benefício, verifica-se que a incapacidade da parte autora decorre de acidente de trânsito e conforme o art. 26, II da Lei 8.213/91 está, portanto, afastada a exigência de cumprimento da carência para o deferimento do benefício. 



    8. Saliente-se, ainda, que o recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação exclusiva do empregador. Além disso, não pode o empregado suportar o ônus de eventual lançamento extemporâneo, ou ausência de lançamento, nos bancos de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, tratando-se de obrigação a ser adimplida pelo empregador.



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ainda que superados os óbices apontados, registro que para dissentir das conclusões proferidas pela Turma Recursal e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis neste momento processual (Súmula 279/STF).



    8. Por fim, importa destacar que a interposição do recurso extraordinário com base no permissivo da alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, grifos acrescentados)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator